Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DÉBITO EXEQUENDO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. INTIMAÇÃO. RENOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA. ARTIGO 523, CPC. PERMANÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Inexiste previsão legal que imponha ao Poder Judiciário a renovação da intimação para pagamento voluntário do débito exequendo após a conversão do Cumprimento de Sentença Provisório em Definitivo.
2. Ainda que posteriormente seja acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, permanece a incidência dos honorários advocatícios e da multa, salvo se a parte executada depositar voluntariamente a quantia devida em Juízo.
3. Em se tratando de cumprimento definitivo da decisão, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, independentemente de qualquer discussão quanto ao débito. Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos caso ocorra o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação).
4. Havendo descumprimento total da ordem de depósito judicial do valor executado provisoriamente, não há que se falar em exclusão da multa e dos honorários advocatícios descritos no artigo 523 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.